Tribunal: STF
Processo: ARE 1255226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por LAUZI COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 16):
    “Apelação e reexame necessário. Mandado de segurança. ICMS. Desenquadramento do Simples Nacional. Operação Cartão Vermelho. Pretensão de anulação do AIIM lavrado com base nas informações prestadas pela empresa contribuinte e nas informações obtidas junto às administradoras de cartão de crédito e débito. Inexistência de direito absoluto ao sigilo bancário, tendo em vista que nenhum direito pode ser invocado para encobrir a prática de ilícitos. Legislação que procura dar concretude aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da pessoalidade. Anulação de autuação pela prática sucessiva de ato administrativo incompatível, qual seja, a análise indevida da defesa do contribuinte, como nova determinação. Princípio da não-cumulatividade. Possibilidade de creditamento, desde que cumprida a obrigação de destaque na nota fiscal de aquisição. Sentença mantida. Recursos de apelação e reexame necessário improvidos”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 14, 7).
    No apelo extremo (Vol. 12, fl. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XII; e 155, §2º, I, II e XII, da Constituição Federal, pois (a) a exclusão da recorrente do Simples Nacional, “mostra-se flagrantemente ilegal, uma vez que se baseou em indícios de provas ilegais, pois o fisco paulista obteve diretamente e antes de qualquer instauração de processo administrativo e sem notificar previamente a contribuinte dados bancários e financeiros sigilosos, mantidos por operadoras de cartão de crédito” (Vol. 12, fl. 7); (b) a jurisprudência desta CORTE permite apenas às autoridades fiscais federais o pleno e livre acesso às informações financeiras dos contribuintes, não alcançando os fiscos estaduais e municipais, que continuam condicionados aos ditames da Lei Complementar 105/2001.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “No que diz respeito à constitucionalidade, ou não, do art. 6º da Lei complementar nº 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial, considerando o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n° 601.314 e, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão” (Vol. 16, fl. 2); e (b) a análise da pretensão recursal demandaria o reexame das provas dos autos, incidindo, no caso, a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal . 
     No Agravo, a parte agravante alega que as razões do extraordinário estão em conformidade com o decidido no RE 601.314, sendo equivocada a aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC à hipótese dos autos; e (b) não pretende o reexame de provas (Vol. 17, fl. 6).
    É o relatório. Decido.
    Na hipótese, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 10, fls. 17-21):
    “A empresa Lauzi Comercio de Presentes Eireli impetrou mandado de segurança com intuito de obter a declaração de ilegalidade do desenquadramento no Simples Nacional e da autuação lavrada pela verificação de diferenças entre os valores declarados pelo contribuinte e fornecidos pelas empresas administradoras de cartão de crédito, através da “Operação Cartão Vermelho” 
    (…)
    (...) a Constituição conferiu à Administração Tributária a possibilidade de criação de mecanismos, tais como aquele previsto na lei estadual n.º 6.374/89, com alteração pela lei n.º 12.294/96, que determina às empresas administradoras de cartões de crédito ou de débito o fornecimento dos impressos, documentos, livros, programas e arquivos magnéticos relativos às operações ou prestações de serviços realizadas por contribuinte do imposto.
    Não há que se falar em violação do direito ao sigilo, posto que nenhuma pretensão de defesa de direito pode servir de manto para encobrir o cometimento de atos ilícitos, de que é exemplo a sonegação fiscal.
    Ademais, não se pode confundir o fornecimento periódico de informações à administração tributária, ao qual são obrigadas as instituições financeiras, nos termos do inciso X do art. 75 da Lei n.º 6.374/89, com o eventual exame de documentos, livros e registros em seu poder.
    (…)
    Não há, pois, qualquer ilegalidade no procedimento que culminou no desenquadramento da empresa do Simples Nacional.”
    No julgamento do RE 601.314-RG/SP, Tema 225, da Sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro EDSON FACHIN, no qual se discutia o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, esta SUPREMA CORTE consolidou a seguinte tese:
    “I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
    II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”.
    O paradigma ficou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não se afastou desse entendimento. 
    No mesmo sentido: RE 1.154.038/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/4/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE LAUZI COMERCIO DE PRESENTES EIRELI.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente